Tribunal: STJ
Processo: 0700280-37.2021.8.02.0203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241175 - AL(2025/0369242-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO AMARO MARTINS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que havia confirmado a
exasperação da pena-base em condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência
doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal).
2. O agravante sustenta, em síntese, que a exasperação da pena-base fundamentou-se em
argumentos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal quanto à culpabilidade e aos motivos do
crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para
valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime em delito
de lesão corporal no âmbito doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada analisou corretamente a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa da culpabilidade quando baseada em
elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos, como a "audácia
e agressividade excessivas" do réu, que agrediu a vítima, apedrejou a casa da sogra e agrediu
familiares da vítima, evidenciando reprovabilidade acentuada.
6. Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, não são inerentes ao tipo penal
de lesão corporal no contexto de violência doméstica, mas sim elementos que reforçam estruturas de
dominação e subjugações da mulher, justificando a exasperação da pena-base.
7. A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme disposto na Súmula 568/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 9o;
art. 59;
art. 129,
Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.09.2025; STJ,
REsp 2.214.071/AL,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
734.856/GO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c46972-38f9-4d20-8740-c61efffd1013

Documento eletrônico VDA54531554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 30c46972-38f9-4d20-8740-c61efffd1013

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241175 - AL(2025/0369242-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO AMARO MARTINS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas que havia confirmado a exasperação da pena-base em
condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9o, do Código Penal).
2. O agravante sustenta, em síntese, que a exasperação da pena-base
fundamentou-se em argumentos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal
quanto à culpabilidade e aos motivos do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da
fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias
judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime em delito de lesão corporal
no âmbito doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada analisou corretamente a controvérsia à luz da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a
Documento eletrônico VDA54034690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 6bf7ade4-9c3d-4a47-a584-e8e51fb5764c

valoração negativa da culpabilidade quando baseada em elementos concretos
que extrapolam as elementares do tipo penal.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos
concretos, como a "audácia e agressividade excessivas" do réu, que agrediu a
vítima, apedrejou a casa da sogra e agrediu familiares da vítima,
evidenciando reprovabilidade acentuada.
6. Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, não são
inerentes ao tipo penal de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
mas sim elementos que reforçam estruturas de dominação e subjugações da
mulher, justificando a exasperação da pena-base.
7. A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula 568/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 9o;
art. 59;
art. 129,
Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 2.214.071/AL,
julgado em 10.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
734.856/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO AMARO MARTINS
DA SILVA JÚNIOR contra decisão monocrática (fls. 315-318) que negou provimento ao
recurso especial.
Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre consignar que o agravante
foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
§ 9o, do
art. 129,
Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal. O Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas (TJAL) negou provimento ao recurso, mantendo a exasperação da
pena-base. O acórdão fundamentou a valoração negativa da culpabilidade no fato de o
réu ter agredido a vítima, apedrejado a casa da sogra e agredido terceiros; e dos motivos
do crime no ciúme e sentimento de posse.
Documento eletrônico VDA54034690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 6bf7ade4-9c3d-4a47-a584-e8e51fb5764c

Diante disso, foi interposto Recurso Especial alegando violação ao
do
art. 59
Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para as vetoriais
negativas. A decisão ora agravada negou provimento ao apelo nobre, aplicando a
por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a
Súmula 568/STJ,
jurisprudência desta Corte Superior.
No presente agravo regimental, o recorrente sustenta que a decisão
monocrática não enfrentou as ilegalidades apontadas. Reitera que a negativação da
culpabilidade baseou-se em expressões genéricas como "audácia" e "agressividade
excessiva", elementos que considera inerentes ao tipo penal. Alega, ainda, que os
motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse) são próprios do contexto de violência
doméstica, configurando bis in idem a sua utilização para exasperar a pena-base.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja apreciado pelo colegiado, reformando-se a decisão para afastar a
negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, com o consequente
redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, porquanto analisou corretamente a controvérsia à luz da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
O agravante alega que a fundamentação utilizada para negativar a
culpabilidade seria genérica e inerente ao tipo penal. Contudo, não lhe assiste razão.
Conforme destacado na decisão recorrida, o Tribunal de origem não se valeu de
argumentos vagos, mas sim de elementos fáticos concretos que desbordam do ordinário
para o tipo penal de violência doméstica.
A decisão monocrática consignou expressamente que o réu agiu com "audácia
e agressividade excessivas", amparando essa conclusão no fato de que ele "não só
agrediu a ex-companheira, como apedrejou a residência da mãe dela e bateu em seus
familiares (mãe, padrasto e primo)". Tais circunstâncias evidenciam uma reprovabilidade
acentuada, justificando validamente a exasperação da pena-base.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a valoração
negativa da culpabilidade é legítima quando baseada em elementos concretos que
demonstram uma conduta que extrapola as elementares do tipo penal, como ocorreu no
caso em tela.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54034690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 6bf7ade4-9c3d-4a47-a584-e8e51fb5764c

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.214.071/AL,
julgado em
DJEN de
10/9/2025,
15/9/2025)
Quanto ao argumento de que os motivos do crime (ciúmes e sentimento de
posse) seriam inerentes à violência doméstica e não poderiam exasperar a pena,
igualmente não merece prosperar. A decisão agravada, acertadamente, aplicou o
entendimento dominante deste Tribunal.
Ao contrário do que sustenta a defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o ciúme e o sentimento de posse, em contextos de violência de
gênero, não se confundem com as elementares do tipo de lesão corporal, tampouco são
"motivos triviais" insuscetíveis de valoração. Pelo contrário, tais motivações ostentam
especial reprovabilidade, pois reforçam estruturas de dominação e subjugação da mulher,
constituindo fundamento idôneo para o aumento da pena-base.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
JUSTIFICATIVA
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar
para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput do
do Código Penal.
art. 59
2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a
exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência
doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por
sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da
filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que
fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe
incutiu.
3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
734.856/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
10/6/2022.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em perfeita sintonia com a jurisprudência
Documento eletrônico VDA54034690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 6bf7ade4-9c3d-4a47-a584-e8e51fb5764c

desta Corte Superior de Justiça (
, deve ser mantida a decisão
Súmula 568/STJ)
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 6bf7ade4-9c3d-4a47-a584-e8e51fb5764c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.175 / AL
Número Registro: 2025/0369242-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002803720218020203 7002803720218020203
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO AMARO MARTINS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO AMARO MARTINS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:46
Código de Controle do Documento: 5271335a-4622-464a-b93c-1b1ed94b5615

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:46
Código de Controle do Documento: 5271335a-4622-464a-b93c-1b1ed94b5615